Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORA DOMICILIADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. NÃO INDICADO O LOCAL DE CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de declínio da competência “em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São José do Rio Preto/SP”, local de domicílio da parte consumidora.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por danos morais, ajuizada pela parte consumidora (domiciliada em São José do Rio Preto/S) contra a Ativos S.A. Securitizadora, empresa com sede no “Edifício Sede III do Banco do Brasil S.A.”, em Brasília – DF”; (ii) não teria sido indicado o local de celebração do negócio jurídico ou qualquer relação da consumidora ou de seus advogados (escritório em São Paulo/SP) com a cidade de Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estaria (ou não) caracterizada a escolha aleatório do foro de Brasília, a fundamentar o declínio da competência para o foro do domicílio da parte consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. No caso concreto, a parte autora/consumidora, ora agravante, apresenta domicílio em São José do Rio Preto/SP, localidade competente para o ajuizamento e processamento da demanda (Lei n.o 8.078/1990) em que há adequada estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça.
6. A demanda foi ajuizada no foro de Brasília – DF, o qual não guarda relação com o domicílio da consumidora, também não foi indicado o local onde teria sido celebrado o negócio jurídico. Além disso, a parte agravada (Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros) é sociedade empresária pertencente ao conglomerado Banco do Brasil S.A. que, embora tenha sede em Brasília - DF, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional.
7. No mais, a presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão do primário abuso na distribuição da ação a outro juízo (aleatório), onde as partes não residem nem há pertinência ao cumprimento da obrigação ou à análise do negócio jurídico.
8. Resulta caracterizada a seleção aleatória do foro e, por consequência, a abusividade da distribuição da demanda ao e. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF (CPC, art. 5o).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. XXXVII e LIII, art. 93, inc. XIII, art. 96, inc. I, letra “a”; CPC, arts. 8o, 42, 44, 46 a 53, 62, 63
CC. arts. 113, 187, 421 e 422; Lei 14.879/2024; Lei 8.078/1990
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1990849, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 05.05.2025; acórdão 1904790, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 19.8.2024; Acórdão 2014003, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe: 09.07.2025.